Tribunal: TJPA
Processo: 0010794-25.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 00010794-25.2019.8.14.0107 APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR APELADO: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / TARIFAS BANCÁRIAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PACOTE SERVIÇOS. SERVIÇO BANCÁRIO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A apelante possui diversas transações na referida conta, que perpassam desde aos empréstimos, saques, transferências, existindo, pois movimentações referentes ao uso de diversos serviços, o que implica na adesão do pacote mencionado. Ademais, fácil a constatação de que não houve qualquer pedido de cancelamento junto a instituição bancária, o que também dá azo ao entendimento de que a utilização dos mencionados serviços era necessária, portanto, lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados. II- A instituição bancária está obrigada a prestar informações acerca da abertura da conta para o recebimento do salário do apelante, não sendo desse modo obrigado a fornecer informações a ele sobre os diversos serviços que presta. III- Considerando que houve a utilização de serviços bancários para além do exclusivo recebimento e saque do benefício, como afirma o apelante, e que, portanto, não pode ele alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária, entende esta magistrada que a sentença atacada deve permanecer inalterada. IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010794-25.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 00010794-25.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / TARIFAS BANCÁRIAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PACOTE SERVIÇOS. SERVIÇO BANCÁRIO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
A apelante possui diversas transações na referida conta, que perpassam desde aos empréstimos, saques, transferências, existindo, pois movimentações referentes ao uso de diversos serviços, o que implica na adesão do pacote mencionado. Ademais, fácil a constatação de que não houve qualquer pedido de cancelamento junto a instituição bancária, o que também dá azo ao entendimento de que a utilização dos mencionados serviços era necessária, portanto, lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

II-
A instituição bancária está obrigada a prestar informações acerca da abertura da conta para o recebimento do salário do apelante, não sendo desse modo obrigado a fornecer informações a ele sobre os diversos serviços que presta.

III-
Considerando que houve a utilização de serviços bancários para além do exclusivo recebimento e saque do benefício, como afirma o apelante, e que, portanto, não pode ele alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária, entende esta magistrada que a sentença atacada deve permanecer inalterada.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0010794-25.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA HELENA DOS SANTOS, objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
proposta em face de BANCO BRADESCO S.A.

Sustenta a autora na inicial que é aposentada, e, ao procurar o banco para abrir uma conta na qual receberia seu benefício, não foi informada de que teria direito a uma conta benefício, tendo assim sido levada a abrir uma conta corrente, em clara violação a Resoluções do Banco Central, que dispõem sobre a necessidade de prestar informações claras ao consumidor acerca dos produtos bancários que lhe são ofertados. Desse modo, requer a procedência da ação, para que seja condenado o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a título de tarifas bancárias, além de danos morais, estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestação apresentada pela requerida, onde esta informa que inexiste qualquer irregularidade nas cobranças feitas, que se tratam de contraprestação devida pela requerente quanto às operações bancárias realizadas, e que foram disponibilizadas e utilizadas pela autora. Desse modo, sustentando a inexistência de defeito na prestação do serviço, requer a improcedência da ação.

Réplica apresentada (id 9741464).

Sentença prolatada (id 8834415), julgando IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, aos seguintes argumentos:

(...)

Considerando que uma vez que a autora fez uso dos serviços de conta corrente, não pode requerer, depois de anos, a devolução dos valores descontados a título de tarifas correspondentes aos serviços usufruídos. Quanto ao pacote de tarifas, sabe-se que este abrange um grupo de serviços, e não apenas operações de saque e extrato bancário, de modo que os serviços proporcionados pelo banco, que ensejam a cobrança de tarifas, não se restringem aos relacionados no art. 2º, I, da Resolução 3.919/2010-BACEN. Logo, sua cobrança permanece válida.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.

(...)

Apelação interposta pela parte autora (id 9741467), onde a apelante reafirma os argumentos trazidos na inicial, destacando a ilegalidade da cobrança de taxas e tarifas na conta bancária de aposentados, sem o devido esclarecimento acerca das operações eventualmente contratadas. Desse modo, requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id 9741470), onde pugna pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que os serviços bancários e produtos financeiros disponibilizados foram regularmente utilizados, sendo legítima a cobrança de tarifas, eis que se trata de conta corrente e não de conta salário/benefício.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 00010794-25.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença que julgou seu pedido de indenização e repetição de indébito improcedente, aduzindo, nas razões recursais, que o valor descontado a título de pacote de serviços bancários seria indevido, pois não foram contratados.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à legalidade das cobranças referentes a TARIFAS BANCÁRIAS, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante, para recebimento de seu benefício previdenciário.

Da análise dos autos, observa-se que embora a apelante afirme que sua foi aberta junto ao banco apelado apenas para receber seu salário, é possível observar que não pode ela ser denominada como “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. Digo isso, porque esse tipo de conta possui características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques.

Com efeito, observa-se que a apelante possui diversas transações na referida conta, que perpassam desde aos empréstimos, saques, transferências, existindo, pois movimentações referentes ao uso de diversos serviços, o que implica na adesão do pacote mencionado. Ademais, fácil a constatação de que não houve qualquer pedido de cancelamento junto a instituição bancária, o que também dá azo ao entendimento de que a utilização dos mencionados serviços era necessária, portanto, lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Ademais, o direito a informação tratado pelo CDC não traz a obrigação do banco informar aos consumidores todos os serviços ofertados, mas tão somente no que se refere ao serviço contratado pela parte autora. Nesses termos, certo que a instituição bancária estaria obrigada a prestar informações acerca da abertura da conta para o recebimento do salário do apelante, não sendo desse modo obrigada a fornecer informações a ele sobre os diversos serviços que presta. É o que dispõe o art. 14 do CDC, a saber:

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dessa forma, considerando que houve a utilização de serviços bancários para além do exclusivo recebimento e saque do benefício, como afirma o apelante, e que, portanto, não pode ele alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária, entende esta magistrada que a sentença atacada deve permanecer inalterada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024